Tribunal: TJSP
Processo: 1025449-03.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, TRAZENDO RAZÕES DISSOCIADAS DO QUANTO DECIDIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 1010, INC. II, DO NCPC (ART. 514, II, DO CPC/73). NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL (ART. 85,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, TRAZENDO RAZÕES DISSOCIADAS DO QUANTO DECIDIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 1010, INC. II, DO NCPC (ART. 514, II, DO CPC/73). NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL (ART. 85, §§ 2.o E 11 DO CPC).

Recurso não conhecido.